Tribunal: TJDFT
Processo: 0011439-48.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCD). EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS.
1. A ultimação do inventário na modalidade arrolamento sumário, com a expedição dos respectivos documentos (formal de partilha ou alvarás), não está condicionada à quitação dos tributos devidos pelo espólio (Precedentes STJ).
2. Negou-se provimento ao apelo.